Tribunal: TJDFT
Processo: 0739440-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739440-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUZIA BATISTA DE AMORIM NETA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 41715693. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 42997787) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR